Tribunal: STF
Processo: HC 119717
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ART. 102, I, “I”, DA CF. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/06). DECRETO DE EXPULSÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS JULGADO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ORDEM DEFERIDA DE OFÍCIO.



    1. “A exclusão do estrangeiro do sistema progressivo de cumprimento de pena conflita com diversos princípios constitucionais, especialmente o da prevalência dos direitos humanos (art. 4º, II) e o da isonomia (art. 5º), que veda qualquer discriminação em razão da raça, cor, credo, religião, sexo, idade, origem e nacionalidade” (HC 117.878, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03.12.13). No mesmo sentido: HC 97.147, Segunda Turma, Redator para o Acórdão o Ministro Cézar Peluso, DJe de 12.02.10.



    2. In casu, a paciente – natural de Moçambique – foi condenada a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes. A Portaria nº 1365/12, do Ministério da Justiça, decretou a expulsão da paciente do território nacional, condicionando o ato expulsório ao cumprimento da pena ou à liberação pelo Poder Judiciário. O juiz singular, contudo, indeferiu o pedido de progressão de regime com fundamento apenas na “impossibilidade de deferir-se a estrangeiro progressão para o regime semiaberto, caso já tenha sido expedido, em seu desfavor, decreto de expulsão do país”. 



    3. A impetração de habeas corpus nesta Corte, quando for coator tribunal superior, não prescinde o prévio esgotamento de instância. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização desta norma, desapegando-se do que expressamente previsto na Constituição, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 



    4. In casu, aponta-se como ato de constrangimento ilegal decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao habeas corpus lá impetrado. Verifica-se, contudo, que há, na hipótese sub examine, flagrante constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem ex officio.



    5. Habeas corpus julgado extinto sem julgamento de mérito. Ordem deferida de ofício para determinar ao Juízo da Execução que decida sobre a expulsão da paciente do território nacional, nos termos da Portaria n. 1365/12, do Ministério da Fazenda. Ou, subsidiariamente, caso entenda pela impossibilidade da expulsão, para que analise se a paciente preenche, ou não, os requisitos necessários à progressão de regime, vedado o indeferimento do benefício com fundamento apenas na nacionalidade estrangeira, na ausência de residência no Brasil e na existência de decreto expulsório expedido contra a paciente.